Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-48.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Evanir Silva Costa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03 de maio de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, § 6o da Lei Federal n. 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal n. 11.343/2006 c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal; art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, al. "g", c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, tratando-se da Operação Renegados.
Argumentou que o paciente é portador de doença que o coloca no grupo de risco da Covid-19, sendo, pois, motivo de grande constrangimento pessoal, tanto que sequer citou que tinha a comorbidade na audiência de custódia, ou seja, preferiu não pleitear a liberdade em razão disso para não expor sua intimidade.
Declarou, contudo, que com a nova onde da Covid-19, está assustando o beneficiário e sua família, pois mesmo vacinado, o índice de óbitos de pessoas portadoras da mesma doença é alto.
Asseverou que o paciente não concorda com a r. decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que, o Centro de Custódia da Capital oferece sérios riscos à sua saúde.
Destacou que o atestado anexado no writ, é taxativo ao afirmar que ambientes com aglomerações de pessoas causam riscos de contaminação da Covid-19 ao paciente, e apesar da redução dos casos, a doença ainda está ceifando vidas todos os dias no Brasil.
Alegou que o beneficiário está sendo tratado de forma absolutamente indigna, uma vez que na medida em que apresentou documentação médica confirmando sua comorbidade, foi negado o direito de básico de todo ser humano, que é manter-se seguro frente aos riscos iminentes de problemas em sua saúde, afrontando ao princípio da dignidade humana.
Retratou que a medida mais aconselhável, no presente caso, é a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mesmo porque, na própria ação penal de piso alguns réus conseguiram esse benefício, pelo que não há motivos para não conceder ao paciente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a substituição por prisão domiciliar juntamente com medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 122105955)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Evanir Silva Costa, contra ato emanado pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto o art. 318, do CPP, assim dispõe:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
[....]
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
[...].”
Dispõe ainda o código, que para tal substituição, exigir-se-á prova idônea, in verbis:
“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.[...]”
Com efeito, muito embora o impetrante tenha anexado ao presente writ documento médico atestando sua comorbidade – HIV (Id. 122105956), o que, portanto, o faz se enquadrar no grupo de risco da Covid-1, contudo, não evidencio qualquer laudo médico especifico que ateste estar o beneficiário condição extrema de debilidade por motivo de doença grave e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado.
Além do mais, tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, portanto é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento PRISIONAL.” (STJ, RHC no 54613/SP)
No mesmo sentido, é o Eg. TJMT:
"(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...)." - (HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).
A propósito o aresto de minha relatoria:
“[...]não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).
Desta forma, ressalto que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à prisão durante o período de pandemia se não há informações de que o local onde o paciente está segregado apresenta casos confirmados de contaminação pelo Covid-19, nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença, de modo que, em caráter liminar a medida não comporta deferimento.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, esclarecendo sobre o estado de saúde do paciente EVANIR SILVA COSTA e se há possibilidade de tratamento intramuros, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ e quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ da pandemia da Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.